Tribunal: TCU
Processo: 025.396/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7928/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de processo de contas anuais da Universidade Federal de Goiás (UFG), relativo ao exercício de 2016. Os responsáveis tiveram suas contas julgadas por esta Corte de Contas por meio do Acórdão 899/2019-TCU-Segunda Câmara , onde foram feitas determinações à UFG com o objetivo de tornar mais eficientes e transparentes os processos administrativos dessa universidade: "1.8.1. elabore, no prazo de 180 dias, plano de ação para aumentar a taxa de sucesso na graduação da universidade, contemplando ações, metas, prazos, indicadores e responsáveis pelas ações que serão impulsionadas, encaminhando, ao final do prazo, a esta Corte de Contas e à CGU/GO, o plano de ação para apreciação (item 63 da instrução à peça 14); 1.8.2. elabore, no prazo de 180 dias, plano de ação para a implantação de plataforma eletrônica que objetivamente viabilize o gerenciamento e o atendimento das determinações/recomendações exaradas pelo TCU, assim como das recomendações estabelecidas pela CGU, contemplando ações, metas, prazos e responsáveis pelas ações que são impulsionadas, encaminhando, ao final do prazo, a esta Corte de Contas e à CGU/GO, o plano de ação para apreciação (itens 89 e 94 da instrução à peça 14); 1.8.3. conclua, no prazo de 180 dias, o exame e se posicione acerca de todas as recomendações da CGU pendentes de manifestação, encaminhando, ao final do prazo, a esta Corte de Contas e à CGU/GO, as informações precisas acerca do cumprimento e/ou das ações adotadas pela universidade para cumprimento das referidas recomendações, informando os prazos que serão exigidos para o atendimento dos comandos que ainda não obtiveram o adequado tratamento (item 90 da instrução à peça 14); 1.8.4. informe, no prazo de 30 dias, sobre a implementação das medidas adotadas para correção da flexibilização indistinta, no Hospital das Clínicas, a todos os servidores técnico-administrativos, sem atenção aos requisitos exigidos, da jornada de trabalho (seis horas diárias e trinta horas semanais) prevista no art. 3o do Decreto 1.590/1995, em especial quanto às seguintes recomendações exaradas pela CGU: 1.8.4.1. proceder à revisão das condições segundo as quais estava sendo concedida a concessão do regime diferenciado de jornada de trabalho previsto no art. 3o do Decreto 1.590/1995 e adotar prontamente as medidas necessárias à regularização das impropriedades e cumprimento do arcabouço normativo que rege o tema; 1.8.4.2. designar grupos de estudo com o objetivo de identificar quais setores realmente exigiam atividades contínuas em regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a doze horas ininterruptas em função de atendimento ao público ou de trabalho no período noturno, a fim de deliberar sobre a implantação da jornada de trinta horas em locais específicos no âmbito da UFG; 1.8.4.3. revogar a Portaria 1.549/2005 e formalizar os processos para concessão de jornada de trabalho reduzida no Hospital das Clínicas baseados no disposto em normativo vigente e na conclusão dos trabalhos do grupo de estudo; 1.8.4.4. suspender a jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais para os servidores técnico-administrativos do Hospital das Clínicas que não comprovarem formalmente os requisitos estabelecidos na legislação vigente, assim como dos servidores que apresentaram como justificativa a realização de trabalho noturno, cujas folhas de ponto demonstraram realizar atividades diurnas." Neste momento processual, avalia-se o cumprimento dessas determinações. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação, após diligenciar a instituição e examinar as informações encaminhadas, concluiu estarem cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.8.1, 1.8.4, 1.8.4.1, 1.8.4.2, 1.8.4.3 e 1.8.4.4 do Acórdão 899/2019-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a unidade instrutiva avaliou estarem em fase de implementação as determinações contidas nos subitens 1.8.2 e 1.8.3 da mencionada deliberação; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação entende desnecessário que o Tribunal mantenha o monitoramento das determinações consideradas em implementação, sem prejuízo de que averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.8.1, 1.8.4, 1.8.4.1, 1.8.4.2, 1.8.4.3 e 1.8.4.4 do Acórdão 899/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 1.8.2 e 1.8.3 da mencionada deliberação; c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 34, à Universidade Federal de Goiás. 1. Processo TC- Processo 025.396/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.